Tribunal: STF
Processo: HC 261244
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bárbara dos Santos Grion em favor de Michael Quintino dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.001.366/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 6)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, cumprindo pena privativa de liberdade no regime fechado, teve indeferido seu pedido de progressão, sem que fosse sequer requisitado o exame criminológico. (p. 2)



    Afirma que “desde que retornou ao cárcere, em 2019, o paciente vem cumprindo sua reprimenda de forma acertada, mantendo bom relacionamento com o corpo funcional e demais sentenciados, além do fato de sempre estar registrado em atividades laborais”. (p. 6)



    Alega que o paciente já cumpriu os requisitos para a progressão e que, se restam dúvidas quanto à presença do requisito subjetivo, deveriam ser sanadas por meio do exame criminológico. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a progressão de regime ao paciente, ou, subsidiariamente, seja determinada a realização do exame criminológico.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Verifica-se que o acórdão considerou que, para além da longa pena a cumprir e da gravidade dos delitos cometidos, não estar presente o requisito subjetivo para a progressão de regime, com base em elementos concretos extraídos da execução penal. Registrou o seguinte (fls. 17-18):



    ‘Com efeito, muito embora tenha apresentado bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de comportamento carcerário de fls. 18, consta dos autos que o agravante é reincidente e cumpre pena total de 43 anos, 01 mês e 08 dias de reclusão, já descontados dias de remição, pela prática de três crimes de roubo majorado, os quais revelam especial gravidade, cometidos mediante grave ameaça ou violência física contra pessoa, além de cinco delitos de furto qualificado. Além disso, consta que os três delitos de roubo majorado foram praticados durante o cumprimento de pena no regime aberto. Desta forma, tratando-se de uma situação excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela. Nessa situação, por ora, não bastará o atestado de conduta carcerária ou a realização de exame criminológico para que seja concedido ao apenado o benefício’. (fls. 19/27).



    Destaco, ainda (fl. 18):



    ‘Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, ante a gravidade dos crimes dolosos pelos quais o sentenciado se viu condenado, parte deles com violência ou grave ameaça à pessoa, cometidos durante o cumprimento de pena, não havendo evidências seguras da sua assimilação terapêutica penal, não é possível e prudente propiciar a progressão de regime prisional, sem que se tenha certeza de que ele possui condições de usufruir do benefício, sem voltar a delinquir’. 



    Tais perspectivas negativas demonstram a existência de fundamentação válida para o indeferimento do benefício da progressão de regime”. (eDOC 6, p. 5)



    Consta dos autos que o paciente praticou três delitos de roubo majorado durante o cumprimento de pena no regime aberto. 



    Portanto, não vislumbro teratologia em sua manutenção no regime mais gravoso até que melhor se confirme sua adequação às normas sociais. Nesse sentido, cito os julgados no HC 253.046 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2025, e no RHC 237.697 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente